Tribunal: TJDFT
Processo: 0718073-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718073-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE LIRA ANDRADE AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão de ID 58705171, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de 0716005-47.2024.8.07.0001, ajuizado por ROGERIO DE LIRA ANDRADE em face de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, nos seguintes termos: Petição de emenda, id. 0716005-47.2024.8.07.0001. À vista do comprovante de renda apresentado, defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se ação ajuizada por ROGÉRIO DE LIRA ANDRADE em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. O propósito é obter a resolução contratual, cumulada com restituição de valores. Requereu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A concessão da tutela provisória, liminarmente, para que seja declarada a suspensão dos pagamentos, em razão de ser um direito potestativo da Requerente e que seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança relacionada ao contrato pactuado judicial ou extrajudicial em nome da parte Autora, bem como que impossibilite a Ré de efetuar quaisquer restrições em nome da Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular a Requerida de eventual intento de resistir ou não cumprir a ordem;” Argumenta que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte ré para aquisição de uma unidade imobiliária. No entanto, em decorrência de atraso do início das obras, pugna pela resolução contratual e devolução das quantias pagas. Destaco como possível o distrato uniliteral, a teor do artigo 473 do Código Civil, e há inequívoca intenção do autor na descontinuidade da avença firmada. Contudo, reputo necessária a designação de audiência prévia de conciliação, com a ressalva de que a tutela de urgência será objeto de análise em momento posterior à audiência, se não houver consenso, na solenidade. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais o agravante defende que estão presentes os requisitos autorizadores e requer o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos pagamentos. Sem preparo recursal em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferido. É o relato do necessário. DECIDO. Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Contudo, como se observa do teor da decisão acima transcrita, constata-se que não houve a apreciação do pedido de tutela de urgência, tendo sido postergada para momento posterior à audiência de conciliação. Nesse passo, em que pese estar denominado de decisão, trata-se, em verdade de despacho, por não ter caráter decisório, em face do qual não cabe a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. Nesse sentido já decidiu este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Na hipótese sob exame, o juízo singular não indeferiu o pedido de imissão na posse, mas apenas postergou a análise para a audiência de conciliação na data designada. 2. O despacho atacado resumiu-se a viabilizar a formação do contraditório antes de deliberar sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem indeferi-lo desde logo. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho (ainda que intitulado de decisão interlocutória, porquanto prevalece sua natureza jurídica) a justificar a interposição do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1130340, 07130947520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) Ante o exposto, em conformidade com o art. 932, inc. III, do CPC e com o art. 87, inciso XIII, do RITJ, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital